Tribunal: TJBA
Processo: 8072425-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072425-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA registrado(a) civilmente como JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, SANDRA MARIA MATOS NASCIMENTO RAMOS AGRAVADO: INGRID SOUZA BULHOES Advogado(s):LAYANA SUANY DE JESUS MERCES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS DE NEUROMODULAÇÃO E MATERIAIS CORRELATOS. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E AUDITOR DA OPERADORA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DOR CRÔNICA PROGRESSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de procedimentos de neuromodulação e materiais correlatos prescritos à agravada, paciente com quadro de dor crônica progressiva em ambos os joelhos, refratária a tratamentos conservadores prévios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora o custeio dos procedimentos prescritos pelo médico assistente, diante da negativa de cobertura fundamentada em parecer de médico auditor. III. Razões de decidir 3. Havendo divergência entre a prescrição do médico assistente — que conhece o histórico e as particularidades clínicas do paciente — e a avaliação do médico auditor da operadora — baseada em análise meramente documental —, prevalece, em princípio, a orientação do profissional assistente. 4. A recusa da operadora, amparada em afirmações genéricas sobre o caráter paliativo dos procedimentos e a suposta existência de alternativas terapêuticas, não se sustenta quando o parecer auditor não indica, de forma concreta, quais seriam essas alternativas compatíveis com o quadro clínico da paciente. 5. O controle da dor crônica e a recuperação funcional constituem objetivos terapêuticos legítimos e não podem ser desconsiderados pelo fato de não visarem à cura definitiva da doença de base, especialmente quando representam a única via disponível para a retomada das atividades cotidianas e laborais da paciente. 6. O argumento da cronicidade da condição não afasta a urgência; ao contrário, a progressividade do quadro, com piora documentada, compromete a capacidade laboral da paciente e impõe o risco de agravamento irreversível das lesões articulares, conferindo urgência à tutela requerida. 7. O conceito de urgência para fins de tutela jurisdicional não se restringe ao risco iminente de morte, abrangendo igualmente situações em que a demora pode causar danos irreversíveis à saúde e à qualidade de vida. 8. O eventual prejuízo da operadora, de natureza estritamente patrimonial, é passível de ressarcimento ao final, enquanto o dano à integridade física e à qualidade de vida da paciente é insuscetível de reparação adequada pela via indenizatória, justificando a manutenção da medida. 9. A multa diária de R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 15.000,00, foi fixada com razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos semelhantes, cumprindo sua finalidade coercitiva sem configurar enriquecimento indevido. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Havendo divergência entre a prescrição do médico assistente e o parecer do auditor da operadora de plano de saúde, prevalece a orientação do profissional que acompanha diretamente o paciente, especialmente quando a recusa da operadora não indica alternativa terapêutica concreta e compatível com o quadro clínico. 2. O controle da dor crônica e a recuperação funcional constituem objetivos terapêuticos legítimos que justificam a concessão de tutela de urgência, independentemente de os procedimentos prescritos não visarem à cura definitiva da doença de base. 3. A progressividade de condição crônica, com risco de agravamento irreversível das lesões e comprometimento da capacidade laboral, configura o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em demandas de saúde.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072425-97.2025.8.05.0000, sendo Agravante Saúde Brasil Assistência Médica Ltda e Agravada Ingrid Souza Bulhões, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator